Tribunal: TJES
Processo: 5010553-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010553-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: JOAO BATISTA MOREIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. ASTREINTES. PERIODICIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os descontos de um cartão de crédito consignado (RMC) em benefício previdenciário do agravado, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

2. O agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência e a desproporcionalidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se a tutela de urgência foi corretamente concedida para suspender os descontos de um cartão de crédito consignado e se o valor e a periodicidade da multa cominatória foram fixados de forma proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A probabilidade do direito do agravado está presente, pois a alegação de inexistência de vínculo jurídico, por se tratar de um fato negativo, autoriza a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A instituição financeira não apresentou provas capazes de demonstrar a regularidade da contratação.

5. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é inquestionável. Os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar (aposentadoria), o que causa dano grave e de difícil reparação ao sustento do consumidor e de sua família. A medida não causa perigo irreversível ao agravante, pois, caso a demanda seja julgada improcedente ao final, os valores poderão ser restituídos ou compensados.

6. O valor da multa de R$ 500,00 não se mostra excessivo, mas sim adequado a compelir a instituição financeira a cumprir a determinação judicial.

7. A periodicidade da multa diária, no entanto, se mostra desproporcional, pois a obrigação do banco é abster-se de efetuar descontos mensais. O descumprimento da ordem judicial se materializa a cada novo desconto indevido, e não a cada dia que a ordem permanece vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para alterar a periodicidade da multa para R$ 500,00 a cada novo desconto mensal efetuado. 9. Tese de julgamento: "1. A alegação de inexistência de contratação de cartão de crédito consignado, cujos valores são descontados em benefício previdenciário, autoriza a concessão de tutela de urgência para a suspensão dos descontos, pois há probabilidade do direito e perigo de dano irreparável ao consumidor, que possui verba de natureza alimentar. 2. A periodicidade de multa cominatória deve ser adequada à periodicidade do descumprimento, a fim de não se tornar desproporcional e evitar o enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG S/A
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da
Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização nº 5004062-92.2025.8.08.0011
, movida por
JO
ÃO
BATISTA MOREIRA
.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o ora Agravante se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário do Agravado, bem como de incluir seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões (id. 14615404), aduz a parte agravante, em síntese: a) a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com a devida utilização dos valores pelo Agravado; b) a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; c) o risco de dano irreparável ao banco, que ficará privado de receber seu crédito; e d) a desproporcionalidade da multa cominatória, pugnando por sua exclusão ou, subsidiariamente, pela alteração de sua periodicidade para mensal.

Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão.

Proferi decisão indeferindo a tutela de urgência recursal (id. 14764268).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento que o presente recurso comporta o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5010553-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: JOAO BATISTA MOREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG S/A
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da
Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização nº 5004062-92.2025.8.08.0011
, movida por
JO
ÃO
BATISTA MOREIRA
.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o ora Agravante se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário do Agravado, bem como de incluir seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O cerne da demanda originária é a alegação do agravado de que jamais contratou o cartão de crédito consignado (RMC), cujo valor é descontado diretamente de sua aposentadoria. Em se tratando de uma alegação de inexistência de vínculo jurídico, estamos diante de um fato negativo, de difícil, senão impossível, prova para o consumidor.

Nesse contexto, a legislação consumerista (Lei nº 8.078/90) impõe a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, inciso VIII), permitindo que, na condição de parte hipossuficiente na relação, o agravado transfira à instituição financeira o dever de comprovar a regularidade da contratação.

No caso dos autos, a prova até então apresentada pelo agravado é o extrato do INSS, que demonstra a existência dos descontos. Por outro lado, o agravante não trouxe qualquer elemento probatório capaz de ilidir a alegação inicial, como o contrato formalizado ou a gravação da operação. A simples alegação genérica de que a contratação existiu é insuficiente para afastar a verossimilhança das afirmações do agravado. A ausência de comprovação documental da contratação do RMC confere, de fato, a probabilidade de provimento do direito em favor do agravado.

Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
) é inquestionável. Os descontos mensais incidem sobre verba de natureza alimentar, qual seja, a aposentadoria do agravado, e neste caso o comprometimento de tais proventos causa dano grave e de difícil reparação ao sustento do consumidor e de sua família, o que justifica a urgência da suspensão imediata dos descontos. A medida, por outro lado, não causa perigo irreversível ao agravante, uma vez que, caso a demanda seja julgada improcedente ao final, os valores poderão ser restituídos ou compensados.

Portanto, a manutenção da medida liminar que determinou a suspensão dos descontos é a providência mais prudente e justa até que a controvérsia seja definitivamente dirimida após a devida instrução probatória.

No que concerne à multa cominatória (astreintes), o agravante se insurge contra o valor e a periodicidade.

Considerando o elevado poderio econômico da instituição financeira, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) não se mostra excessivo, mas sim adequado a compelir o cumprimento da determinação judicial, não merecendo, neste ponto, qualquer reparo.

Contudo, assiste razão ao agravante no que diz respeito à periodicidade da multa. A finalidade da astreinte é coercitiva, e sua aplicação deve guardar proporcionalidade com a obrigação imposta. No caso dos autos, a obrigação de não fazer consiste em abster-se de efetuar descontos mensais. Logo, a incidência de multa diária se mostra desproporcional, podendo gerar um montante excessivo e configurar enriquecimento sem causa.

O descumprimento da ordem judicial se materializa a cada novo desconto indevido, e não a cada dia que a ordem permanece vigente.

Esta Egrégia Câmara já se posicionou sobre o tema em caso análogo, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5007031-55.2021.8.08.0000, de minha relatoria, onde ficou assentado que, sendo os descontos mensais, a multa cominatória deve ter sua periodicidade adequada para mensal, ou seja, por cada evento de descumprimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reformar a r. decisão agravada no tocante à periodicidade da multa cominatória, estabelecendo que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) incidirá a cada novo desconto mensal efetuado no benefício previdenciário do Agravado em desconformidade com a ordem judicial, mantido o teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

No mais, subsiste a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)